Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737597-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS MARTINS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por Rubens Martins Braga contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE 0778224-51.2024.8.07.0016, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 63772316, houve a concessão da antecipação da tutela. O Distrito Federal, manifestou-se por meio da petição ID 64093486, informando que houve a melhora clínica do agravante, não mais necessitando de internação em leito de UTI, e que em razão de tal fato restou prejudicado o agravo de instrumento. O Ministério Público manifestou-se pela perda do objeto recursal, ID 64417840. A Defensoria Pública por meio da petição ID 64602549, informou que após contato com o neto do agravante, houve a confirmação de que o agravante foi retirado da lista em 11/09/2024 devido a melhora clínica, e requereu a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. É o breve relato. Decido. A dispensa do leito em UTI, em razão da melhora do quadro de saúde do agravante, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito